Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742090-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO BATISTA BICUDO LEME RECORRIDA: JR SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CHEQUES. PENHORA DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. 1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proferida em procedimento monitório que constituiu em título executivo judicial o crédito consubstanciado em 9 cheques e no qual foi indeferido desconto em folha até quitação integral do débito. 2. A Turma admite a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. Diante dessa compreensão jurisprudencial, caberia ao agravado-executado fazer prova nos autos de que o bloqueio de percentual de sua remuneração líquida mensal comprometeria sua subsistência. Contudo, os elementos não se mostram suficientes para evidenciar que desse ônus o recorrido se desincumbiu, pois está sendo defendido pela curadoria especial. 4. Mesmo com a penhora mensal de 10% de sua remuneração líquida, é capaz de manter padrão de vida digno. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso para autorizar a penhora. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao determinar a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, violou o artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC, porque a turma julgadora concluiu que o recorrente não fez prova nos autos de que o bloqueio de percentual de sua remuneração líquida mensal comprometeria sua subsistência, e, portanto, possível a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do recorrente até a liquidação integral da dívida excutida (ID 21668953-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003